Tribunal: TJES
Processo: 5000498-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000498-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO ROGERIO CANDIDO FILHO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 50000498-17.2020.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravad
o
:
Pau
lo Rogério Cândido Filho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra

que,
nos autos da
A
ção
de Obrigação de Fazer

ajuizada por

Pau
lo Rogério Cândido Filho
,

deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:
“
defiro a antecipação dos efeitos da tutela
e, por conseguinte, determino que os requeridos disponibilizem ao autor, com urgência, no prazo que reputo como razoável d
e
10(dez) dias, o medicamento ADCETRIS®50 mg – Brentuximab – Vedontin, durante 16 (dezesseis) ciclos, na dose de 1,8 mg/kg/ciclo, a cada 3 (três) semanas, totalizando a quantia de 64 (sessenta e quatro) frascos para o tratamento integral (oito frascos por mês, quatro frascos por ciclo), conforme prescrição médica de fls. 12-18,
sob pena de multa diária de R$ 2.000,00
(mil reais), limitado ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
”.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a)
o fármaco solicitado trata-se de medicamento

oncológico cuja aquisição é feita pela União, sendo dispensado ao paciente por meio dos estabelecimentos credenciados como CACON's e UNACON's, onde o paciente recebe todo o tratamento antine
o
plástico, des
d
e o diagnóstico, passando por medidas curativas, até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos; (b) o recorrente não realiza aquisição de medicamentos para tratamento oncológico;
(c) o medicamento pretendido é fornecido, de modo que se o paciente estivesse cadastrado em uma CACON/UNACON o medicamento teria sido dispensado a ele, sem necessidade de intervenção judicial; (d) o medicamento não é padronizado, não sendo fornecido pelo SUS; (e) não há comprovação da inadequação dos tratamentos convencionais disponibilizados pelos CACON's; (f) é desarrazoado impor ao Estado a obrigação de custear tratamento de alto custo.

Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (ID 422754).

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID 465
945).

Informações prestadas pe
l
o magistrado de 1º grau (ID
568310).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao agravante.

Sem pretender exaurir o objeto da ação originária e em sede de cognição superficial que o momento comporta, verifico que o agravado logrou demonstrar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A tese de defesa do recorrente não sustenta, pois, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Afinal, “
Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Além disso, o
fato de o
medicamento pleiteado não ser padronizado, tampouco afasta o direito do recorrido. Ao menos neste momento processual,
observo que o contexto fático da causa aparentemente se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ, sob a égide dos recursos repetitivos, nestes termos:

“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.[...]

(REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Isso porque, o
laudo médico
do
profissional oncológico que
receitou o
fármaco atesta a gravidade progressiva da doença que acomete o
agrava
do
, a necessidade do medicamento e a ineficácia de outros similares,
afirmando que a consequência de sua não utilização é a morte do paciente, que entre os dias 29/11/2019 e 12/12/2019 havia perdido 08 (oito) quilos,
bem como a inexistência de substitutos, sequer genéricos.

E
is aí, inclusive, a presença
d
o requisito inerente ao perigo da ineficácia da medida (
periculum in mora
),
tendo em vista que é latente a urgência de se iniciar o tratamento do
agravado
, sobretudo diante do seu quadro clínic
o de portador de Linfoma de Hodgkin, em recidiva pós transplante de medula óssea, sem opção de tratamento, como atestado pelo médico, deixando
induvidoso o potencial ofensivo da patologia inerente ao câncer que o acomete.

Além disso,
conforme Parecer nº 1.024/19 da Secretaria de Estado da Saúde (ID 417884),
nos termos da
Portaria nº 12, de 11 de março de 2019
,
o medicamento pleiteado na ação originária foi incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de Hodgking refratário ou recidivado após transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas,
sendo esse o caso do
recorrido
,
tal como reconhecido, ainda, pelo no PARECER TÉCNICO
NAT/TJES N
º

2138
/20
19
(
ID 417883
).

A
incapacidade financeira d
o
agravado
,
que sequer foi controvertida pelo agravante,

está comprovada pela
apresentação
de seus rendimentos como aposentado pelo INSS, com a percepção de
pouco mais de
um salário-mínimo,
sendo assistido pela Defensoria Pública
estadual.

Por fim, deve ser observado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, não podendo o Poder Judiciário se negar a atender o recorrido, em situação de risco de morte, sob pena de violação ao mínimo existencial.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO À SAÚDE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI PACIENTE IDOSO - GARANTIA CONSTITUCIONAL SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/Agr, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, restou ressaltado que o direito à saúde além de qualificar-se como direito representa consequência constitucional indissociável do direito a vida.

2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que "[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...] " (TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

3 - O fornecimento da internação em leito de UTI à paciente destes autos não significa violação ao princípio da igualdade e proporcionalidade, eis que cabalmente demonstrada sua real necessidade, sendo a negativa estatal uma afronta ao mínimo existencial.
4 Segurança concedida.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 21170030437, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/10/2017, Data da Publicação no Diário: 19/10/2017)
(destaquei)

Nesse contexto, reputo que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência requerida, devendo ser mantida a decisão agravada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

2.
O
contexto fático da causa aparentemente se amolda às exigências da orientação sufragada pelo colendo STJ, conforme acórdão proferido no REsp 1657156/RJ.

3.
É
latente a urgência de se iniciar o tratamento do
agravado
, sobretudo diante do seu quadro clínic
o de portador de Linfoma de Hodgkin, em recidiva pós transplante de medula óssea, sem opção de tratamento,
d
eixando
induvidoso o potencial ofensivo da patologia inerente ao câncer que o acomete.

4
. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.